Tribunal: TJBA
Processo: 8011477-46.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011477-46.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão querejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a conclusão pela inexistência de dano moral indenizável.

2.O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que o dano moral não decorreria apenas de eventual negativação, mas também de cobranças vexatórias realizadas pela parte adversa.

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de que as cobranças realizadas pela embargada, por si sós, configurariam dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

5.O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à inexistência de comprovação de abalo moral, consignando que não restou demonstrada violação a atributos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

6.A alegação de cobranças vexatórias foi implicitamente afastada ao se concluir pela ausência de prova de prejuízo moral. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7.Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A alegação de omissão não se configura quando o julgado enfrenta, de forma fundamentada, a inexistência de prova do dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020, DJe 30.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018, DJe 09.05.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8011477-46.2025.8.05.0274, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como
Embargante VALDIR SOUZA COUTO e como Embargada VIA VAREJO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA